Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706535-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO AGRAVADO: VOETUR PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP, MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO DECISÃO 1. O devedor agrava contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Processo 0719674-21.2018.8.07.0001 - id 11466107) que, em cumprimento de sentença, em razão de sua inércia em informar, no prazo de 5 dias, o nome e contato telefônico da pessoa que fornecerá as chaves do imóvel ou acompanhará o Oficial de Justiça, homologou a avaliação do bem penhorado em R$ 2.200.000,00. Requer preliminarmente a gratuidade de justiça. Alega, em suma, que não pode prevalecer laudo elaborado em desconformidade com o CPC 872, I, e 872, I e III, conforme consignado na decisão que deferiu nova avaliação do bem, além do que a falta de informação do nome de uma pessoa e contato ao Oficial de Justiça não pode ter o condão de prejudicá-lo, nem a terceiro, salientando que não há dificuldade para o avaliador contatá-lo para obter a informação, orientação que constou da decisão. Requer a antecipação da tutela para determinação de nova avaliação direta do imóvel com a suspensão da remessa leiloeiro judicial para designação de hasta pública até que se tenha a respectiva homologação. 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso (CPC 98, § 5o), sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. No mérito, não constato, à primeira vista, periculum in mora tal que justifique o deferimento da liminar inaudita altera parte, pois a decisão recorrida determinou que se aguarde o julgamento dos embargos à execução 0729595-96.2021.8.07.0001, para somente após, se o caso, serem os autos remetidos ao leiloeiro. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator